Tribunal: STF
Processo: ARE 1229269
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Superior Tribunal de Justiça, está assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PLANOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INOCORRÊNCIA DA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NA AÇÃO MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DA FUNDAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceito inscrito na Constituição da República.
    Cabe registrar, desde logo, que o Supremo Tribunal Federal, apreciando a ocorrência, ou não, de controvérsia alegadamente impregnada de transcendência, entendeu destituída de repercussão geral a questão suscitada no RE 598.365-RG/MG, Rel. Min. AYRES BRITTO, por tratar-se de litígio referente a matéria infraconstitucional, fazendo-o em decisão assim ementada:
    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência  de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.
    Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no  RE 584.608.” (grifei)
    O não atendimento desse pré-requisito de admissibilidade recursal, considerado o que dispõe o art. 322 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário interposto pela parte ora recorrente.
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal recusará o apelo extremo sempre que se registrar hipótese, como sucede na espécie, na qual a controvérsia jurídica não se qualifique como tema revestido de repercussão geral.
    A rejeição, em causa anterior (RE 598.365-RG/MG), do pretendido reconhecimento da existência de repercussão geral referente ao mesmo litígio ora renovado nesta sede recursal impede que se conheça do recurso extraordinário em questão, mesmo porque a repercussão geral supõe, necessariamente, apelo extremo cognoscível, situação de todo inocorrente no caso, eis que o julgamento da causa em análise depende de prévio exame concernente à aplicação de diplomas infraconstitucionais, a evidenciar, quando muito, a ocorrência de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.
    Cumpre destacar, ainda, o disposto no art. 326 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, que veicula regra no sentido  de a decisão que proclama inexistente a repercussão geral, como aquela proferida no RE 598.365-RG/MG (em tudo aplicável ao presente caso), valer “para todos os recursos sobre questão idêntica”, tal como tem advertido o Plenário desta Corte Suprema (RE 659.109-RG-ED/BA, Rel. Min. LUIZ FUX), motivo pelo qual se mostra evidente a inadmissibilidade, na espécie, do recurso extraordinário em causa.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei nº 12.016/2009, art. 25).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator